Tribunal: TCU
Processo: 035.341/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de sobrepreço dos tubos adquiridos para a construção de Adutora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 8909/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 37), modificado pelo Acórdão 9587/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 45), em razão da constatação de indícios de sobrepreço dos tubos adquiridos para a construção da Adutora dos Rios Bacas/Bálsamo e do item "colchão de areia compactada" no Contrato 354/2000 (peça 10, p. 170-190), celebrado entre o município de Bom Conselho e a Construtora Bracel Ltda., referente à aplicação dos recursos do Convênio 1052/2000 (peça 8, p. 79-93), celebrado entre a União e aquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 16, inciso III, da IN/TCU 71/2012, modificada pelas IN/TCU 76/2016 e 85/2020; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.